Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-60.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004138-60.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIANI TIRELLI ACOSTA MARTINS CUNHA - CPF: 926.124.741-53 (APELANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADA - DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO
- A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU INFRAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça não apreciado pelo Magistrado
a quo
permite concluir que a benesse fora deferida tacitamente, autorizando a interposição do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Ao caso, conclui-se pela ausência de prova de ato ilícito ou infração contratual a permitir o acolhimento do pleito para a obrigação de fazer, tampouco para a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIANI TIRELLI ACOSTA MARTINS CUNHA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais e Tutela Antecipada” n.º
1004138-60.2021.8.11.0006
, movida em desfavor
de
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa, eis que “
o pleito da apelante para designação da audiência de instrução fora indeferido e, por consequência, a lide foi julgada antecipadamente
”, indo de encontro com os princípios da ampla defesa e do contraditório, requerendo a nulidade da sentença.

Ademais, esclarece que após optar pela aquisição do veículo oferecido, a concessionária teria fornecido declaração de disponibilidade de veículo especial, em definitivo, e não somente uma proposta, “
mas nunca com data de validade da declaração, pois, após a entrega da declaração é que a autora poderia solicitar os benefícios de isenções fornecidas pelo Governo
”.

Expõe que o caso não se trata de pedido novo, mas de finalização, conclusão, faturamento e entrega do veículo anteriormente ofertado, mencionando que “
as empresas requeridas vêm ofertando vendas direta de veículos PCD com “descontos especiais” sem isenções [...] com datas de 01/06/2021, 09/06/2021, 14/06/2021, 22/06/2021
”.

Cita que “
no grau de negociação em que se encontravam as partes, ficou evidente que a referida declaração era para fins de requerimento de isenção de ICMS por ocasião da alienação do veículo, logo não há no que se falar de nova proposta, mas na continuidade da transação uma vez já iniciada
”.

A apelante aduz que “
já se encontrava na 5ª etapa, com as documentações necessárias para conclusão da compra, contudo o aperfeiçoamento do negócio jurídico não se deu, tendo em vista recusa da concessionária de cumprir com o acordo
”.

Declara que “
em que pese o alegado de que a proposta teria o prazo de validade até outubro de 2020, verificou-se no site que as apeladas ainda realizavam a mesmas propostas do veículo Tracker 1.0, nas condições especiais para cliente PCD em dezembro de 2020, portanto período extemporâneo a negativa de entrega do carro
”.

Aponta que “
em que pese a pandemia possua natureza excepcional que tenha impactado nas relações comerciais do mundo todo, por si só não é suficiente para justificar a não entrega do automóvel, pois a produção de veículos continuou a ocorrer, apenas com a incidência de demora na entrega pelo tempo em que as fábricas ficaram paralisadas
”.

Assim, diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu apelo.

A ré e apelada Gramarca Veículos, ao contrarrazoar o apelo interposto, menciona que “
atua como intermediadora da negociação e não detém qualquer ingerência, já que seu papel é de apenas coletar os documentos do cliente e encaminhá-los, juntamente com o pedido, à fabricante, única responsável pela venda do automóvel e entrega do mesmo, sendo também responsável pela conferência da documentação e emissão da nota fiscal
”.

Defende que “
forneceu uma declaração [...]unicamente para informar que o benefício de isenção do ICMS, caso concedido, seria integralmente repassado à autora, inexistindo na referida declaração a informação de disponibilidade do veículo, como quer fazer crer a apelante
”.

Cita que “
no fim de dezembro, os pedidos de veículos PCD foram suspensos por determinação da montadora
”.

Esclarece que a proposta enviada à apelante não possui força vinculativa, visto que feita por prazo determinado e sem aceite, não sendo justo que fosse obrigada a cumpri-la.

Por fim, menciona que “
não há a configuração de danos morais, eis que não há ato ilícito praticado pela apelada
”, pugnando seja negado provimento ao recurso de apelação.

A ré e apelada General Motors do Brasil, por sua vez, defende que “
na oportunidade de comparecimento na concessionária sequer foram colhidos os documentos da apelante e nem mesmo foi cadastrado pedido de intenção de compra, já que na época somente estavam fazendo uma anotação de dados para que quando retomassem as vendas fosse realizado o contato com a apelante
”.

Expõe que não há pedido de compra por parte da apelante, não tendo que se falar em “
descumprimento de obrigação pela GMB, visto que não existia pedido de compra entre as partes devido a alta procura fez esgotar as unidades
”.

Esclarece que o atraso na produção de automóveis ocorreu por questões alheias à sua vontade, fatores estes que atingiram todas as montadoras em nível mundial, quais sejam, a segunda onda da Pandemia e a posterior falta de insumos.

Assim, cita que “
fica claro que não há que se falar em ato ilícito, nexo de causalidade, tampouco dano, que são requisitos indispensáveis para caracterização do dever de responsabilidade
”, não devendo ser acolhido, ainda, o pedido de reparação por dano moral. Ao final, requer seja improvido o apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que o Juízo
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, não oportunizando às partes a realização de audiência de instrução e julgamento, impossibilitando qualquer produção de prova oral, em desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, às partes foi dada oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir, justificando, porém, objetiva e fundamentalmente sua relevância e pertinência à resolução do caso, com a indicação dos fatos que com elas desejam demonstrar, sob pena de indeferimento.

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do Magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima exposto (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova oral, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais e Tutela Antecipada” n.º 1004138-60.2021.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Prefaciamente, em atenção à certificação de id. 127809667, importa mencionaR que o Juízo a quo deixou de analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela autora em sua inicial.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO
- ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTIVO - INVALIDEZ PERMANENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O pedido de concessão da gratuidade de justiça não apreciado pelo Magistrado a quo permite concluir que a benesse fora deferida tacitamente, autorizando a interposição do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo
.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - N.U 0012567-98.2016.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Dessa forma, tem-se o deferimento tácito da justiça gratuita pleiteada pela autora, eis que não apreciado pelo Magistrado, o que permite concluir que a benesse foi deferida tacitamente.

Infere-se dos autos que a autora possui Habilitação Especial PcD (pessoa com deficiência), possuindo alguns benefícios aplicados apenas para a aquisição de veículos 0 km (zero quilômetro).

Narra a autora que “
para solicitar os benefícios de isenções (processo de pedido de isenções) havia a necessidade de escolha do veículo (veículo específico), e que a concessionária fornecesse uma declaração de disponibilidade de veículo especial
” (id. 127728187 - Pág. 3).

Munida com a declaração, aduz a autora ter encaminhado “
os pedidos de isenções aos órgãos competentes, a fim de adquirir um novo veículo, utilizando-se do benefício de isenções fiscais de ICMS e IPI
”.

Após conseguir finalizar o tramite administrativo para isenção dos impostos, ao se dirigir à concessionária ré, foi informada que o veículo não poderia ser faturado e, consequentemente, não poderia ser entregue, eis que a fabricante incidiu reajustes no repasse do veículo, não cumprindo com a oferta oferecida.

Dessa forma, restando inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, importa esclarecer que, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, considerando os documentos acostados aos autos, não se pode inferir que houve a finalização do processo de negociação entre as partes em litígio, não passando de apresentação de proposta, não contendo a confirmação e o pagamento temporâneo pela autora. Ainda, a documentação trazida não evidencia a suposta promessa de entrega imediata do bem, contrariamente ao defendido pela apelante.

Isso porque, inexiste na Declaração juntada à inicial a informação de que haveria disponibilidade de veículo especial ao tempo do fechamento da proposta, como alega a autora (ids. 127728197, 127724704 e 127724705 - Pág. 8).

Ainda, como bem menciona o Juízo
a quo
, a proposta com prazo vincula o proponente ao seu cumprimento somente se aceita durante o período estipulado para sua validade. Do referido documento, verifica-se que foi concedido à autora o preço de R$ 58.266,00 (cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e seis reais) até 17 de dezembro de 2020, para pagamento à vista.

Assim, não há que falar em ocorrência de finalização ou conclusão do pedido, eis que não há provas de que houve o pagamento do valor acordado até 17 de dezembro de 2020, fato que desobriga as rés de praticarem o valor ofertado à autora.

No que tange à alegação de que as rés vêm ofertando vendas diretas de veículos PCD com descontos especiais, sem isenções, em 1.º, 9 14 e 22 de junho de 2021, cumpre esclarecer que consta nos documentos acostados que não há disponibilidade de veículos com preço para PcD com isenção de IPI e ICMS (id. 57907903 - Págs. 3, 5 e 7).

Acerca dos atrasos na produção dos veículos por conta da pandemia, tem-se que tal justificativa é verossímil, eis que é cediço que tal calamidade trouxe diversos impactos negativos à produção industrial como a falta de insumos e mão de obra, ante as medidas restritivas adotadas pelos poderes públicos no enfrentamento à pandemia que culminaram no fechamento temporário de estabelecimentos comerciais que não se enquadravam na categoria de atividades essenciais, dentre as quais figuram as atividades desenvolvidas pelas rés.

Dessa forma, conclui-se pela ausência de prova de ato ilícito ou infração contratual a permitir o acolhimento do pleito para a obrigação de fazer, tampouco para a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022